Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009514-85.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (APELADO), KARLA ARRUDA GREFE - CPF: 711.143.001-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS — OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA VINCULADA À QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO — INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO — REDISCUSSÃO — INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA — EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA — MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC — INAPLICABILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009514-85.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

JOSE CARLOS GIACOMELI

EMBARGADO:

ALLAN OLIVEIRA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ CARLOS GIACOMELI
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o embargante, em síntese, que o
decisum
embargado incorreu em premissa fática equivocada, por ter admitido fatos inexistentes, ao desconsiderar a posse continuada do embargado no imóvel após a quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e a ausência de prova da quitação dos aluguéis vencidos a partir de novembro de 2020.

Sustenta que a relação locatícia foi reconhecida como válida e prorrogada por prazo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o, da Lei no. 8.245/91, e que a sentença de primeiro grau expressamente consignou que apenas o aluguel de 11/10/2019 estava prescrito, devendo prosseguir a cobrança dos aluguéis entre 11/11/2019 e a efetiva desocupação.

Aduz que o ônus da prova da quitação compete ao locatário, conforme art. 373, II, do CPC, e que tal análise não foi enfrentada pelo acórdão.

Aponta violação aos arts. 9o, III, e 46, §1o, da Lei do Inquilinato, art. 1.228 do Código Civil e art. 489, §1o, IV, do CPC, pugnando pelo saneamento da omissão e contradição, com atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer o inadimplemento do locatário e decretar o despejo, condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 11/11/2020.

Requer, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas para eventual interposição de recurso (Id. 302208380).

Em contrarrazões, o embargado
ALLAN OLIVEIRA DE JESUS
sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, defendendo que a decisão analisou de forma completa a controvérsia e concluiu corretamente pela ausência de inadimplemento, pois restou comprovada a quitação integral das obrigações locatícias pactuadas, consistentes no pagamento das parcelas do financiamento habitacional, conforme ajuste contratual.

Alega que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Aduz que o recurso é manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa (Id. 304464362).

Na peça Id. 305766380, o embargante pugna pela
“transferência do presente recurso do Plenário Virtual para Sessão por Videoconferência, a fim de possibilitar a realização de pedido de preferência e o acompanhamento do julgamento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido retro, primeiro porque não encontra amparo legal tanto no CPC (art. 937) quanto no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), e segundo porque o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS — OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA VINCULADA À QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO — INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO — BOA-FÉ OBJETIVA — IMPROCEDÊNCIA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A quitação das parcelas de financiamento imobiliário assumidas como forma de contraprestação locatícia afasta a caracterização de inadimplemento contratual.

Inexistente a mora, não se configura justa causa para rescisão contratual ou despejo por falta de pagamento.”

O embargante sustenta que o acórdão teria se baseado em premissa fática equivocada, ao desconsiderar que o locatário permaneceu na posse do imóvel após a quitação do financiamento habitacional e não comprovou o pagamento dos aluguéis vencidos a partir de novembro de 2020.

Alega que a relação locatícia foi reconhecida como válida e prorrogada por prazo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o, da Lei do Inquilinato, e que o ônus da prova da quitação competia ao locatário, não tendo sido enfrentada essa questão pelo acórdão, o que configuraria omissão e justificaria a modificação da decisão para reconhecer o inadimplemento e decretar o despejo.

Todavia, observa-se que o embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Ao contrário, a decisão colegiada apreciou detidamente todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia, analisando a validade e o conteúdo das obrigações locatícias pactuadas entre as partes, concluindo que estas se vinculavam à quitação das parcelas do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, encargo que foi integralmente cumprido, nos termos da cláusula terceira do contrato de locação e da prova documental constante nos autos.

Ainda, de forma expressa, o acórdão enfrentou a alegação de que a permanência do locatário no imóvel após a quitação do financiamento geraria o dever de pagamento, assentando a inexistência de notificação para desocupação ou formalização de novo vínculo contratual autônomo, afastando, assim, a presunção de inadimplemento após o termo final do adimplemento originalmente pactuado.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão acerca da aplicação dos dispositivos legais invocados pelo embargante. O colegiado examinou a controvérsia sob a ótica dos artigos 9o e 46, §1o, da Lei no. 8.245/91, do art. 373, II, do CPC e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de mora e pela consequente improcedência do pedido de despejo e cobrança de aluguéis.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por José Carlos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025